Tribunal: TJDFT
Processo: 0717277-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717277-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO CESAR LTDA - EPP, VALTER CESAR DUTRA E SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO CÉSAR LTDA – EPP e VALTER CÉSAR DUTRA E SILVA contra decisões proferidas pelo d. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo no 0716842-89.2021.8.07.0007, assim decidiu: Decisão de id. 120165706 A lide apresenta as seguintes questões de fato relevantes apresentados pela parte autora: a) a inadimplência dos réus com o contrato de “Proposta de Concessão de Cartão BNDES”, no 50026389-01, no valor atualizado de R$ 25.826,26 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos). Por sua vez, a parte ré apresenta preliminar de nulidade de citação e pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; no mérito, as seguintes questões fáticas: a) necessidade de sobrestamento da demanda até o julgamento da ação revisional proposta (n. 0702909-15.2022.8.07.0007); b) necessidade de revisão do contrato; c) ilegalidade na aplicação de juros compostos mensais (Id. n. 116388859). Passo à análise das preliminares de mérito. 1 – DA NULIDADE DE CITAÇÃO A citação dos requeridos foi válida, nos termos da Decisão da Corregedoria do TJDFT no PA 0016466/2020, de 02/10/20. Ademais, o comparecimento do réu aos autos supre qualquer falta ou nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Assim, nada a prover em relação à alegação apresentada 2 – DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. A argumentação expendida pela parte não se coaduna com os elementos que se apresentam nos autos, elidindo, assim, a alegação de eventual necessidade de isenção dos ônus pecuniários da demanda. Não é outra a conclusão da jurisprudência firmada no âmbito do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. 1. Segundo o enunciado da Súmula 248 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 2. No caso em exame, a ausência de elementos aptos a comprovar que a parte agravante não possua condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer sua própria existência, impõe-se a manutenção da decisão do d. Magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1040095, 07038730520178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 24/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo inexistente no original.) Destarte, considerando que não houve a inequívoca demonstração do estado de hipossuficiência alegado e os elementos constantes dos autos engendram entendimento de que possui a parte requerida recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção de suas atividades, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. Os requisitos para distribuição do ônus da prova estão previstos no art. 373 do CPC, que permite ao Juiz até mesmo inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. No caso concreto, não vislumbro motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar a inadimplência dos requeridos. No entanto, entendo que a matéria é unicamente de direito, razão pela qual desnecessária a produção de outras provas, o que faço com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo certo que já apresentadas às provas documentais necessárias ao deslinde da demanda. Por fim, acrescento a desnecessidade de suspensão dos autos em razão de demanda revisional proposta posteriormente à presente demanda pelos requeridos, tendo em vista que os pedidos são independentes. Assim, venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. Decisão de id. 123007468 Proferida a decisão de Id. n. 120165706, a parte autora apresentou embargos de declaração de Id. n. 121461859, que se trata, em verdade, de pedido de reconsideração em relação ao não acolhimento da alegação de nulidade de citação. Como ressaltado pelos próprios réus, ambos compareceram aos autos por ocasião da contestação de Id. n. 116388859, restando superada qualquer alegação de ausência de citação. No entanto, a parte autora desafia o recurso próprio, previsto na legislação processual. Nesse sentido, o pedido de reconsideração nada mais é que uma tentativa de modificação da decisão, por via não contemplada em qualquer previsão normativa processual. Destaque-se que os fundamentos do assim chamado pedido de reconsideração deveriam, em verdade, estar contidos na fórmula recursal correlata, uma vez que a rediscussão de matéria já decidida anteriormente contribui, apenas, para a morosidade processual. Ademais, a decisão de Id. n. 120165706 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte autora não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pela parte autora. Prossiga-se com o determinado na decisão e anote-se conclusão para sentença. I. Decisão de id. 124218793 Com razão a parte autora (Id. n. 124119456). Retifico a decisão de Id. n. 123007468, para que conste a seguinte redação: Proferida a decisão de Id. n. 120165706, a parte requerida apresentou embargos de declaração de Id. n. 121461859, que se trata, em verdade, de pedido de reconsideração em relação ao não acolhimento da alegação de nulidade de citação. Como ressaltado pelos próprios réus, ambos compareceram aos autos por ocasião da contestação de Id. n. 116388859, restando superada qualquer alegação de ausência de citação. No entanto, a parte desafia o recurso próprio, previsto na legislação processual. Nesse sentido, o pedido de reconsideração nada mais é que uma tentativa de modificação da decisão, por via não contemplada em qualquer previsão normativa processual. Destaque-se que os fundamentos do assim chamado pedido de reconsideração deveriam, em verdade, estar contidos na fórmula recursal correlata, uma vez que a rediscussão de matéria já decidida anteriormente contribui, apenas, para a morosidade processual. Ademais, a decisão de Id. n. 120165706 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte ré não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pela parte requerida. Prossiga-se com o determinado na decisão e anote-se conclusão para sentença. I. Intimem-se. Após, conclusos para sentença. Em suas razões recursais, os agravantes questionam três pontos: 1) nulidade da citação do réu pessoa física; 2) gratuidade de justiça; 3) suspensão da ação de cobrança até decisão definitiva na ação revisional. Quanto à nulidade de citação, discorre extensamente sobre a alegada irregularidade do ato citatório do réu pessoa física, que não reconhece a assinatura e o número do R.G. constantes no aviso de recebimento. Alegam que a apresentação dos réus aos autos (pessoa jurídica e pessoa física) não supre a revelia da pessoa física em caso de não acolhimento da nulidade de citação. Em relação a comprovação da situação de hipossuficiência, entendem que os documentos colacionados aos autos são suficientes para atestar a necessidade de concessão do beneplácito. Fazem referência a situação cadastral da pessoa jurídica, enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, bem como a protestos em nome de ambos os requeridos, que demonstrariam a atual situação de endividamento. Por fim, investem-se contra a compreensão esposada na origem no sentido de que não haveria dependência entre a ação de cobrança e a ação revisional. Argumentam que a ação revisional visa justamente reduzir o débito cobrado nestes autos. Nesses termos, pugnam, liminarmente, pela suspensão do processo, e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida. Sem preparo, tendo em vista que um dos pedidos recursais diz respeito à gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Como relatado, os réus/agravantes se insurgem contra decisão por meio da qual se rejeitou a alegação de nulidade de citação; indeferiu-se o pedido de gratuidade de justiça e afastou-se a necessidade de suspensão do processo em razão de ação revisional versando sobre o contrato objeto da demanda. Em um juízo de admissibilidade recursal, convém destacar que a análise da pretensão exposta pelos recorrentes somente deve prosseguir em relação à gratuidade de justiça. A presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram profundamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo, Resp 1704520/MT, aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não vislumbro no caso em apreço. No caso concreto, quanto à alegada nulidade de citação, além de tal hipótese não ter sido contemplada pelo legislador no rol do art. 1.015 do CPC, como passível de ser enfrentada imediatamente em sede de agravo de instrumento, certo é que sequer há que se falar em interesse dos agravantes em discutir o ponto em questão. Isso porque, como bem salientou o próprio juiz de primeiro grau, a contestação foi apresentada por ambos os requeridos, não há decretação de revelia, e consta certidão do Cartório informando a tempestividade da defesa (id. 116415139), de tal modo que se algum vício houve no ato citatório, certamente tal irregularidade acabou por ser totalmente suprida com o comparecimento aos autos tanto do réu pessoa jurídica, quanto do réu pessoa natural. De todo modo, não há urgência que justifique a flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, devendo a parte, se for o caso, suscitar a matéria em preliminar de apelação. Também não observo urgência na análise da suspensão da demanda em razão de existir outro processo em que se discute a revisão do contrato. Eventual repercussão da revisão contratual nestes autos, se o caso, poderá ser invocada, de igual modo, em preliminar de apelação. No mais, quanto à insurgência relacionada ao indeferimento da gratuidade de justiça, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Com efeito, destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Sabe-se que, a teor do disposto no art. 99, §2o, do CPC, o juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade de houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Prevê o §3o desse mesmo dispositivo, ainda, que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. No caso, os agravantes não questionam a falta de oportunidade para comprovarem, por outros meios, a alegada insuficiência de recursos, mas se limitam, na realidade, a afirmar que os documentos constantes nos autos seriam suficientes para tal finalidade. Ocorre, no entanto, que mesmo em relação ao réu, pessoa natural, a favor de quem há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não é possível concluir, ao menos neste juízo de cognição incipiente, pela real necessidade do benefício postulado. Em que pese tenham os agravantes feito referências a dívidas existentes em nome de ambos, não verifico, neste momento, nenhum documento capaz de demonstrar a origem de receitas e a atual situação financeira dos demandantes, ora recorrentes. A simples existência de protestos contra os agravantes, ao menos neste juízo de cognição sumária, não me parece o bastante para indicar a insuficiência de recursos que os impeça de arcarem com as custas do processo, sem prejuízo próprio, de sua família e das atividades da empresa. Sendo assim, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, entendo que a questão ainda merece de uma análise mais detida e aprofundada, sobretudo após o estabelecimento do contraditório em sede recursal. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso no tocante à alegação de nulidade da citação e de necessidade de suspensão do processo, com base no art. 932, III, do CPC/2015. INDEFIRO o pedido liminar em relação à gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora